Tribunal: TJES
Processo: 5008321-91.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008321-91.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: NADIA REGINA ROLDI PASSAMANI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008321-91.2025.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO: NADIA REGINA ROLDI PASSAMANI

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Vitória contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por Nadia Regina Roldi Passamani. A ação originária visava à repetição do indébito tributário referente ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), pago em valor superior ao que a contribuinte entendia devido.

A decisão recorrida reconheceu que a base de cálculo do ITBI deveria corresponder ao valor da transação do imóvel, fixado em R$ 600.000,00, e não ao valor de R$ 750.000,00, arbitrado pelo Fisco Municipal. Consequentemente, condenou o Município de Vitória a restituir à autora a quantia de R$ 3.000,00, paga a maior, com os devidos acréscimos legais.

Em sua tese recursal, o Município de Vitória sustenta a legalidade do ato administrativo, argumentando que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, e que a Administração Tributária tem o dever de fiscalizar e arbitrar tal valor quando a declaração do contribuinte está em descompasso com o valor de mercado. Afirma que o procedimento adotado observou o contraditório e a ampla defesa, afastando a presunção de veracidade do valor declarado na transação.

É O BREVE RELATÓRIO

A controvérsia central reside em definir a base de cálculo correta para a incidência do ITBI na transação imobiliária realizada pela recorrida. A questão se resume a saber se deve prevalecer o valor do negócio jurídico declarado pela contribuinte (R$ 600.000,00) ou o valor arbitrado unilateralmente pelo Fisco municipal (R$ 750.000,00).

A matéria foi objeto de pacificação pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.113 (REsp 1.937.821/SP), que fixou teses de observância obrigatória. Conforme o precedente, "
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio
(art. 148 do CTN)". Ademais, o STJ esclareceu que Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com base em “valor venal de referência” estabelecido unilateralmente pelo próprio fisco,
sem demonstração concreta de que o valor declarado está abaixo do mercado.

No caso concreto, a recorrida apresentou o contrato de promessa de compra e venda (ID 17278269) e a escritura pública correspondente (ID 17278270), que atestam que o valor da transação foi de R$ 600.000,00. Esse valor, por força do precedente vinculante, goza de presunção de veracidade e de conformidade com as condições de mercado.

Caberia ao Município recorrente, para afastar tal presunção, instaurar um processo administrativo regular, nos moldes do artigo 148 do Código Tributário Nacional, assegurando à contribuinte o contraditório e a ampla defesa para demonstrar a incompatibilidade do valor declarado. Contudo,
o ente municipal não logrou comprovar a existência de tal procedimento
. A mera notificação acerca da avaliação (ID 17278272) e a posterior emissão da guia de recolhimento com o valor majorado (ID 17278273) não suprem a exigência legal e jurisprudencial de um processo administrativo regular.

A alegação do recorrente de que garantiu a ampla defesa por meio da notificação para impugnar o valor fixado não se sustenta. O procedimento exigido pelo STJ pressupõe que o Fisco, diante da declaração do contribuinte, apresente elementos concretos que justifiquem a dúvida sobre sua fidedignidade, oportunizando ao sujeito passivo se manifestar
antes
do arbitramento final do valor, o que não ocorreu. A ausência de juntada aos autos do suposto processo administrativo ou de qualquer laudo técnico que detalhe a metodologia e os critérios comparativos utilizados para se chegar ao valor de R$ 750.000,00 reforça a ilegalidade do ato.

Quanto ao argumento de que a recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório, este também não prospera. A presunção de veracidade do valor declarado inverte o ônus da prova, que passa a ser do Fisco, o qual deveria demonstrar, de forma inequívoca, que o preço do negócio foi simulado ou estava em flagrante dissonância com o mercado. A simples alegação de subavaliação, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para legitimar a cobrança a maior.

Desse modo, a sentença de primeiro grau, ao determinar a restituição do valor pago indevidamente, alinhou-se perfeitamente à jurisprudência consolidada, não merecendo qualquer reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

Condeno o recorrente, Município de Vitória, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)